Tribunal: TJPA
Processo: 0821516-08.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821516-08.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCELINO CHAVES FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO DILIGENCIADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCELINO CHAVES FRANCO, com fundamento no inciso I (sentença contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos) do art. 621 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal que manteve sua condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, essencialmente:

2.1. A nulidade absoluta da busca pessoal realizada, porquanto baseada única e exclusivamente em denúncia anônima de um transeunte, sem a verificação preliminar de elementos objetivos que configurassem a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP. 2.2. A ilicitude da prova material (apreensão das drogas) e da prova oral (depoimentos dos policiais condutores), por serem decorrência direta da violação de direito fundamental (inviolabilidade da intimidade e liberdade), aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, do CPP).

2.3. A ausência de prova válida judicializada para sustentar a condenação, uma vez desconsiderados os elementos probatórios contaminados pela ilicitude originária.

III. Razões de decidir:

3. Ilegalidade da Busca Pessoal:
A Constituição Federal e o Código de Processo Penal (art. 244) exigem a presença de "fundada suspeita" baseada em elementos objetivos e concretos para a realização de busca pessoal sem mandado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, RHC 158.580/BA) assentou que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a medida invasiva, servindo apenas para deflagrar diligências investigativas preliminares. No caso, os agentes estatais realizaram a abordagem imediatamente após o relato de um transeunte, sem observar qualquer ato de mercancia ou comportamento suspeito do réu, tornando a diligência arbitrária e ilegal.

4. Contaminação da Prova (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada):
Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, a apreensão das substâncias entorpecentes torna-se prova ilícita por derivação. Da mesma forma, os depoimentos dos policiais, que se limitam a narrar o resultado dessa diligência viciada, não podem subsistir como prova válida. Não havendo fonte independente ou descoberta inevitável, todo o acervo probatório resta contaminado.

5. Absolvição por Ausência de Provas Válidas:
Excluídas as provas ilícitas, não remanesce nos autos qualquer elemento apto a comprovar a materialidade delitiva. A manutenção de uma condenação baseada exclusivamente em prova obtida mediante violação de garantias constitucionais configura erro judiciário, impondo-se a absolvição do requerente.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Revisão Criminal conhecida e julgada PROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
A busca pessoal realizada por agentes de segurança pública, baseada exclusivamente em denúncia anônima e desprovida de elementos objetivos e concretos que configurem fundada suspeita (
standard
probatório do art. 244 do CPP), é ilegal. A prova material obtida mediante tal violação, bem como as provas testemunhais dela diretamente derivadas, são ilícitas (art. 157, § 1º, do CPP), devendo ser desentranhadas do processo. Inexistindo provas independentes e lícitas da materialidade, impõe-se a absolvição do réu em sede de revisão criminal.

Como a prova ilícita impacta o acervo probatório final?

Quais critérios definem a fundada suspeita na abordagem policial?

Existem outros precedentes do STJ sobre denúncia anônima isolada?

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
artigo 244 do Código de Processo Penal; art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar procedente a revisão criminal
,
para
DECLARAR A NULIDADE
da busca pessoal realizada em desfavor de Marcelino Chaves Franco, bem como de todas as provas dela derivadas (apreensão de drogas e depoimentos policiais correlatos), por violação aos artigos 244 e 157 do CPP e consequentemente,
ABSOLVER
o requerente
MARCELINO CHAVES FRANCO
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0821516-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Belém

REQUERENTE: MARCELINO CHAVES FRANCO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCELINO CHAVES FRANCO
, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição total da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0800658-53.2021.8.14.0401 e confirmado no acórdão de lavra da
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
, da
1ª Turma de Direito Penal
. Requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. O processo transitou em julgado em 27/06/2024.

A defesa pleiteia a revisão com base no artigo 621, incisos I (sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos) e II (sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos) do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à ilicitude da prova e erro judiciário na apreciação das provas:

1.
Ilicitude da Busca Pessoal (Nulidade da Prova):
A defesa sustenta que a condenação se baseia em prova manifestamente ilícita, pois a prisão em flagrante foi precedida de busca pessoal sem a necessária "fundada suspeita" (art. 244 do CPP). Argumenta-se que a abordagem policial foi motivada exclusivamente por uma denúncia anônima de transeunte, sem qualquer diligência preliminar ou elemento objetivo concreto (como campana ou observação de mercancia) que confirmasse a veracidade das informações antes da revista invasiva,,. A defesa invoca precedentes do STJ (RHC 158.580/BA) para alegar que a denúncia anônima isolada não autoriza a busca pessoal, contaminando todas as provas derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

2.
Ausência de Prova Válida Judicializada:
Argumenta-se que a sentença condenatória foi proferida sem prova válida de autoria produzida em juízo, apoiando-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência viciada. A defesa destaca a inexistência de testemunhas civis, filmagens ou investigações prévias que corroborassem a narrativa policial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal,.

A Douta Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço da revisão criminal, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, notadamente a alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, dada a arguição de nulidade absoluta por ilicitude probatória.

A pretensão do requerente merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram sustentadas exclusivamente pela apreensão de entorpecentes realizada durante uma abordagem policial. Contudo, a gênese desta abordagem padece de vício insanável.

Conforme extrai-se do depoimento do condutor, Policial Militar Moisés Castro de Miranda, e das demais testemunhas policiais, a guarnição realizava ronda no bairro da Campina quando foi abordada por um transeunte não identificado. Este informante teria relatado que "um senhor estaria comercializando drogas nas proximidades do Mercado de Ferro do Ver-o-Peso", descrevendo suas características.

Ato contínuo, a guarnição dirigiu-se ao local, identificou o acusado — que supostamente preenchia o perfil descrito — e realizou
imediatamente
a revista pessoal, momento em que foram encontradas as porções de droga.

Ocorre que, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal exige a presença de
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso em tela,
não houve fundada suspeita objetiva
.

Os agentes estatais não descreveram qualquer comportamento concreto do requerente que indicasse a prática delitiva no momento da abordagem. Não se relatou, por exemplo, a entrega de objetos a terceiros, atos de mercancia, tentativa de fuga ou sequer o nervosismo habitual que a jurisprudência, muitas vezes, aceita como indício. A ação policial pautou-se, única e exclusivamente, em uma
denúncia anônima
(relato de transeunte não identificado).

É imperioso destacar que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a medida invasiva da busca pessoal. Ela serve como base para o início de diligências preliminares (como uma campana ou observação à distância) para averiguação da veracidade das informações. Somente após a confirmação visual de atitudes suspeitas é que se legitima a abordagem.

No presente caso, os policiais não realizaram qualquer diligência prévia. Receberam a informação e partiram diretamente para a revista pessoal, valendo-se apenas da "descrição" fornecida pelo anônimo.

A jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu significativamente para rechaçar esse tipo de atuação, que transforma o cidadão em alvo de arbítrio estatal baseado em subjetivismos. O Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que a busca pessoal deve estar amparada em elementos objetivos e concretos, não sendo válida quando baseada apenas em denúncia anônima ou na intuição policial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).
2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônim a, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR AGENTES POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.

Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em uma única denúncia anônima, sem prévia investigação policial, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal que resultou na apreensão de 26,72g (vinte e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha e 3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína, porque ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 922068 AM 2024/0217426-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

Ainda que tenham sido encontrados entorpecentes com o requerente, é cediço que o resultado da diligência não tem o condão de validar a ilegalidade que lhe deu origem. A constituição de provas no processo penal deve obedecer rigorosamente às garantias constitucionais.

Portanto, reconhecida a
ilicitude da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita, impõe-se o reconhecimento da ilicitude de todas as provas dela decorrentes (a apreensão da droga e os depoimentos policiais sobre tal apreensão), por força da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), consagrada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Excluída a prova ilícita, não resta nos autos qualquer elemento válido de prova judicializada apto a sustentar a condenação, uma vez que não houve testemunhas civis, filmagens ou investigações prévias,. A condenação baseou-se exclusivamente na palavra dos agentes que realizaram a diligência viciada, o que viola o art. 155 do CPP.

Assim, a manutenção da condenação configuraria flagrante constrangimento ilegal e erro judiciário.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para:

1.
DECLARAR A NULIDADE
da busca pessoal realizada em desfavor de Marcelino Chaves Franco, bem como de todas as provas dela derivadas (apreensão de drogas e depoimentos policiais correlatos), por violação aos artigos 244 e 157 do CPP;

2. Consequentemente,
ABSOLVER
o requerente
MARCELINO CHAVES FRANCO
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (não haver prova da existência do fato, dada a ilicitude da prova material), desconstituindo-se o trânsito em julgado da ação penal originária nº 0800658-53.2021.8.14.0401.

Expeça-se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
clausulado (ou contramandado de prisão, se ainda não cumprido), restituindo-se a liberdade ao requerente, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se ao Juízo da Execução e aos órgãos de praxe para as baixas necessárias.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/05/2026